Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-13.2021.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000074-13.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI - CPF: 086.366.261-70 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 085.928.206-69 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 055.037.761-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000074-13.2021.8.11.0004

APELANTE: JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR –PRÉVIAS INVESTIGAÇÕES – LOCALIZAÇÃO DE DROGAS [7 PORÇÕES DE MACONHA], SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS [R$ 404,00] E CADERNO CONTENDO INÚMERAS ANOTAÇÕES DE VENDA DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS –– PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – RÉU COM 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Segundo entendimento do STJ,
“alusões à potencial consciência da ilicitude (...) e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”
, por ser elemento próprio do tipo penal (STJ, AgRg no HC n. 884.577/GO).

Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa se o réu tinha 18 anos de idade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000074-13.2021.8.11.0004

APELANTE: JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime prisional semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer a desclassificação do tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aduzindo que não há provas que apontem a traficância, senão a condição de usuário o réu.

Subsidiariamente, almeja a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do apelo,
“a fim de reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para fixar a pena-base no mínimo legal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000074-13.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 10 de dezembro de 2.020, por volta das 06h00min, o denunciado foi preso em flagrante, por estar mantendo em depósito na residência, situada na Rua 09, s/n° (próximo à esquina com a Rua 22), Bairro Jardim Palmares, Barra do Garças/MT, 07 (sete) porções de cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando um total de 28,180 g (vinte e oito gramas e cento e oitenta miligramas), substância esta que seria por ele destinada à venda, à comercialização junto aos usuários de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente n° 300.2.04.2020.013876-01).

Nos moldes elucidados no caderno informativo anexo, afere-se que na hora, data e local acima apontados, foi deflagrada a “Operação Disciplina” pelo GAECO Regional de Barra do Garças, ocasião em que quando do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão na residência do denunciado foram localizadas e apreendidas a discriminada droga, que estava na sala, dentro de 01 (um) pote branco, dividida em 07 porções, sendo que uma das porções estava de forma esfarelada.

Além da droga já citada, também foi localizada a quantia de R$404,00 (quatrocentos e quatro reais) em dinheiro trocado, bem como um caderno contendo anotações de vendas de drogas.

Por fim, cumpre destacar que JHUAN PABBLO foi denunciado pelo Crime de Organização Criminosa, por integrar o Comando Vermelho na região de Barra do Garças, sendo as drogas apreendidas em sua residência o resultado do Mandado de Busca e Apreensão no bojo da Operação Disciplina, restando pois, afigurada a conexão instrumental e material nos fatos que envolvem estes autos e o incidente processual nº 1005634- 50.2020.8.11.0046.”

Quanto à desclassificação da conduta, não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas coligidas aos autos, em especial os depoimentos dos agentes policiais e a apreensão de caderno contendo anotações de traficância, não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil das drogas localizadas na residência do réu.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de apreensão e nos laudos periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha [28,180g].

Encerrada a instrução criminal, o juiz da causa identificou a traficância exercida pelo apelante, assim fundamentando:

“Conforme relatado, trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06.

Extraem-se dos autos, que o processo prosseguiu de forma regular, com estrita observância aos Princípios norteadores do Processo Penal, especialmente os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Antes de adentrar ao mérito, impõe destacar que os presentes autos vieram para esta Especializada por declínio de competência, em razão da conexão com os autos da Ação Penal nº 1007458-44.2020.8.11.0042, eis que o Tráfico de Drogas, objeto do presente processo estaria sendo praticado em prol da Organização Criminosa Comando Vermelho.

Cumpre ressaltar, ainda, que o acusado JHUAN PABBLO, nos autos da Ação Penal conexa, foi condenado por este Juízo, em 04.05.2023, pela prática do crime tipificado no art. 2º, § 4º, inciso I da Lei 12850/2013 (Integrar Organização Criminosa com participação de adolescente), à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, estabelecido o dia-multa na proporção 1/30 do valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ademais, é importante fazer constar na presente sentença, que nos autos da Ação Penal nº 1007458-44.2020.8.11.0042, restou comprovado que o acusado, além de integrar a facção criminosa denominada Comando Vermelho, este possuía "lojinha", ou seja, comercializava entorpecentes em prol da ORCRIM.

Ultrapassadas tais considerações, passarei a analisar as provas constantes dos autos para se chegar à conclusão ou não da incidência típica do delito imputado ao acusado.

De proêmio, insta elencar as provas produzidas nos autos:

No curso de Inquérito Policial foram produzidos os seguintes elementos de informação:

A lavratura do Auto de Prisão em Flagrante nº 63.3.2020.19304 do acusado JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, datada de 10.12.2020, pela prática do delito de Tráfico de Drogas (Art. 33 “caput” da Lei nº 11.343/06) (ID. 46794419).

O Termo de Depoimento do Policial Militar AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR (ID. 46794421), narrando que “
esta equipe de Força Tática estava realizando operação em conjunto com GAECO e POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, na figura do: SD PM OSCAR KENNEDY DA CRUZ GONÇALVES e IPC ALESSANDRO LUIZ DE ARAÚJO e IPC FERNANDO CAVALCANTE FARIAS, cumprindo mandado de prisão e de busca e apreensão que seguem anexos, sendo que na residência do suspeito JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, foi localizado, ao seu lado, na sala da residência um pote branco contendo 06 (seis) pedaços de substância análoga a maconha, cortado de forma dividida, e mais 01 (uma) porção de mesma droga
de forma esfarelada localizada pelo SD PM TIMÓTEO; QUE com o suspeito, além da droga já citada,
foi localizado a quantia de R$: 404,00 (quatrocentos e quatro reais) em dinheiro trocado
; QUE
na residência também foi localizado e apreendido pelo GAECO um caderno contendo anotações provavelmente de tráfico, tendo inclusive o suspeito afirmado que era anotações de vendas de caixa de droga, de quando era gerente do tráfico, sendo tais anotações localizadas pelo depoente; QUE o suspeito afirmou que toda a droga era sua
; QUE a avô do suspeito presenciou as buscas; QUE o suspeito já possui passagem criminal pela prática de tráfico de drogas. anexo cópia do mandado de prisão”.

O Termo de Depoimento do Policial Militar CAIO GABRIEL TIMOTEO DE OLIVEIRA GOMES (ID. 46794423), narrando que “ratifica os fatos já narrados pelo TEN SILVESTRE; QUE esta equipe de Força Tática estava realizando operação em conjunto com GAECO e POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, na figura de: SD PM OSCAR KENNEDY DA CRUZ GONÇALVES e IPC ALESSANDRO LUIZ DE ARAÚJO e IPC FERNANDO CAVALCANTE FARIAS, cumprindo mandado de prisão e de busca e apreensão que seguem anexo, sendo que na residência do suspeito JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, foi localizado, ao seu lado, na sala da residência um pote branco contendo 06 (seis) pedaços de substância análoga a maconha, cortado de forma dividida, e mais 01 (uma) porção de mesma droga de forma esfarelada, pelo depoente; QUE com o suspeito, além da droga já citada, foi localizado a quantia de R$: 404,00 (quatrocentos e quatro reais) em dinheiro trocado; QUE na residência também foi localizado e apreendido pelo GAECO um caderno contendo anotações provavelmente de tráfico, tendo inclusive o suspeito afirmado que era anotações de vendas de caixa de droga, de quando era gerente do tráfico; QUE o suspeito afirmou que toda a droga era sua; QUE a avô do suspeito presenciou as buscas; QUE o suspeito já possui passagem criminal pela prática de tráfico de drogas. anexo copia do mandado de prisão”.

A lavratura do Boletim de Ocorrência nº 2020.303514 (ID. 46794425), narrando que “(...) durante o cumprimento do Mandado de Prisão e de Busca e Apreensão que seguem em anexo e na residência do suspeito JHUAN PABBLO, foi localizado ao seu lado na sala da residência, um pote branco contendo 06 pedações de substância análoga a maconha cortado de forma dividida e mais uma porção da mesma substância de forma esfarelada, pelo SD TIMÓTEO; que com o suspeito havia ainda uma quantia de R$ 404,00 em dinheiro trocado que segue nesta ocorrência; que na residência também foi localizado e apreendido pelo GAECO, conforme anexo um caderno contendo anotações de tráfico, tendo inclusive o suspeito afirmado que era anotações de vendas de caixas de droga quando era gerente do tráfico, sendo tais anotações localizadas pelo TEN. Silvestre; que o suspeito afirmou que toda a draga era sua.”

A lavratura do Auto de Apreensão (ID. 46794424) de 1) 06 (seis) porções divididas em pedações de substância análoga da Maconha; 2) 01 (uma) porção esfarelada da mesma substância; 3) R$ 404,00 (quatrocentos e quatro) reais, sendo 06 notas de R$ 50,00, 3 notas R$ 20,00, 4 notas de R$ 10,00 e 2 notas de R$ 2,00.

O Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do acusado JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI (ID. 46794426), declarando que “nega as acusações formuladas do crime de tráfico de drogas, esclarecendo que hoje pela manhã estava em sua residência,
quando chegaram no local Policiais Militares para cumprirem um mandado de busca e apreensão, sendo localizado no sofá da sala, dentro de um pote branco de tampa vermelha, alguns pedaços de droga do tipo maconha, os quais eram para seu uso
, acreditando que daria para "bolar" uns seis cigarros de maconha; QUE
na sua residência foi localizado ainda a quantia de R$: 404,00 (quatrocentos
e quatro reais), dos quais R$: 100,00 (cem reais) foram auferidos com seu trabalho e o restante era referentes ao recebimento do auxílio emergencial do Governo Federal, negando que o dinheiro estivesse trocado, assim como descrito pela Polícia Militar; QUE
confirma ter sido localizado em sua residência um caderno com anotações do tráfico de drogas, contudo, tais anotações eram antigas, da época em que o interrogando vendia drogas e exercia o cargo de "gerente"
; QUE já foi apreendido no ano passado pela prática do ato infracional de tráfico de drogas, alegando ser esta a sua única passagem criminal, e contravenção por uso de droga; QUE nega ter sido agredido pelos Policiais, os quais fizeram todo procedimento correto; QUE nega pertencer a alguma Organização Criminosa; QUE
franqueada a palavra ao Advogado
supracitado o mesmo aduziu nada ter a perguntar”, assinando Nota de Culpa (ID. 46794427).

Já durante a FASE JUDICIAL
, foram produzidas as seguintes provas: a oitiva da testemunha de acusação AGUINELO SILVESTRE DE OLIVEIRA JUNIOR, e o interrogatório do acusado JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI.

A testemunha AGUINELO SILVESTRE DE OLIVIERA JUNIOR, Policial Militar (deu apoio ao cumprimento dos Mandados), afirmou em Juízo:

(...)

(06:18) Promotora: O senhor se lembra desses fatos?

(06:23) Testemunha: Vagamente! Na época dos fatos, eu estava trabalhando na Força Tática de Barra do Garças. E nos trabalhando em três operações, em apoio, ao GAECO a Polícia Judiciária Civil, em combate ao Crime Organizado, na Cidade de Barra do Garças. Falando, particularmente do Jhuan Pabblo, não estou me recordando dos fatos em si.

(
06:51) Promotora: O senhor cumpriu mandado nessa Operação? Mandados, que houve a Prisão em Flagrante?

(07:01) Testemunha: Sim senhora!

(07:03) Promotora: Por tráfico?

(07:05) Testemunha: Sim!

(07:07) Promotora: O senhor não se lembrar se foi na casa do Pabblo, foi isso?

(07:11) Testemunha: Eu não estou me recordando nominalmente do conduzido!

(07:16) Promotora: Ele Chama “fogueteiro” ou “cocota”

(07:19) Testemunha: Sim. Sim. Se não me engano, eu fui ouviu em uma Audiência, que perguntaram sobre ele dessa vez!

(07:28) Promotora: Agora o senhor lembrou? O senhor prendeu ele em flagrante?

(07:31) Testemunha: Sim. Ele morava numa casinha no bairro novo horizonte ou palmares?!

(07:34) Promotora: Palmares!

(07:36) Testemunha: Sim. Sim. Eu que estive na residência. Ele foi tranquilo com a polícia lá. E se não me engano, até depois, a avó dele compareceu no local. Me recordo sim da situação.

(07:48) Promotora: O senhor se lembra em que local, condições a droga foi encontrada na casa dele?

(07:55) Testemunha: Eu não me recordo de detalhes!

(08:05) Promotora: Mas o senhor se lembra que esteve na casa dele, e foi encontrado droga junto com ele?

(08:09) Testemunha: Sim. Sim.

(08:11) Promotora: Quando ele foi preso, ele confessou, ele falou que a droga era dele?

(08:18) Testemunha: Sim. Ele falou que era para uso no dia dos fatos. Foi apreendido no local onde ele se encontrava. Foi bem tranquilo com a equipe policial, fizemos a detenção dele, apreensão do material entorpecente e fizemos a condução.

(08:35) Promotora: O senhor lembra se essa droga foi dividia em porções, de modo a caracterizar que era para venda?

(08:47) Testemunha: Sinceramente falando, eu não me recordo.

(...)

(09:30) Defesa: Sobre a pessoa, especifica, do Jhuan Pabblo, o senhor não tem fato a declarar, referente a ele estar com a droga? Quando foi feita essa apreensão?

(09:47) Testemunha: Eu não me recordo de detalhes dos fatos, para falar para o senhor.

O acusado JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, em seu interrogatório, negou prática delituosa, afirmando que, não é traficante, e sim usuário de drogas. Que realmente a droga foi encontrada em casa e era de seu próprio uso. Que a droga estava em pedaço, estava em cima do sofá e dentro de um pote branco. E em relação ao dinheiro, o mesmo afirma que, somente tinha R$ 100,00 (cem reais).

Pois bem.

No caso vertente,
verifico que a materialidade delitiva resta devidamente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante nº 63.3.2020.19304, Boletim de Ocorrência nº 2020.303514, lavratura do Auto de Apreensão (ID. 46794424) de 1) 06 (seis) porções divididas em pedações de substância análoga da Maconha; 2) 01 (uma) porção esfarelada da mesma substância; 3) R$ 404,00 (quatrocentos e quatro) reais, sendo 06 notas de R$ 50,00, 3 notas R$ 20,00, 4 notas de R$ 10,00 e 2 notas de R$ 2,00, Laudo Pericial nº 300.2.04.2020.013876-01, que resultou POSITIVO para Cannabis Sativas L (28,180g), bem como do depoimento da testemunha comum.

Da mesma forma, a autoria delitiva, resta devidamente demonstrada e suficiente para assegurar uma sentença condenatório em desfavor do acusado JHUAN PABBLO ARRUDA NASCIMENTO DAVI, através das provas acima citadas, bem como do próprio interrogatório acusado, que confirma ser o proprietário do entorpecente apreendido na sua residência, negando totalmente a prática de traficância
.

É certo que, a negativa do mesmo quanto a traficância de entorpecente, e a consequente confissão de ser usuário de drogas, se trata apenas como uma tese de defesa, para descaracterizar tal prática delitiva.

Todavia, os elementos constantes dos autos, demonstrando ao contrário do que foi alegado pelo mesmo, conforme se verifica do próprio termo apreensão do entorpecente, a droga se encontrava dividida em 07 (sete) porções, além da existência da quantia de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais), em cédulas pequenas, evidenciando por si a mercancia
.

Registra-se por oportuno que, consoante já dito anteriormente, a prisão em flagrante delito do acusado JHUAN, se deu durante o cumprimento dos Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão Preventiva (nº 1005634-50.2020.811.0042), expedido no interesse da Ação Penal nº 1007458-44.2020.8.11.0042, em trâmite perante este Juízo, onde o acusado foi condenado em 04.05.2023, por integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, tendo restado demonstrado naqueles autos que o acusado além de integrar a facção, também desempenhava a função de "lojista", ou seja, promovia a venda de entorpecentes para a facção
.

Assim, diante dos elementos probatórios, constantes nos autos, não resta dúvida quanto a prática delitiva perpetrada pelo acusado JHUAN, impondo-se a condenação do mesmo.”

Depreende-se dos autos que os agentes policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão decorrente de uma operação conduzida pelo GAECO
[1]
[mandado deferido em virtude de informações de que o réu era integrante do Comando Vermelho e responsável pela distribuição de drogas na região] localizaram 7 porções de maconha, a quantia de R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) – em notas diversas – e um caderno contendo diversas anotações de contabilidade da mercancia.

Diante dessas circunstâncias, não se mostra crível que as drogas [não obstante a pequena quantidade] seriam destinadas exclusivamente ao consumo do réu, pois a apreensão de drogas, juntamente com dinheiro e caderno de anotações, são elementos concretos de traficância.

Não bastasse, na fase extrajudicial, o apelante, embora tenha dito que os entorpecentes seriam destinados apenas para seu consumo, afirmou – na presença de advogado [Argolo de Abreu, OAB/MT 27398/0] – que as anotações de traficância encontradas no seu caderno foram escritas quando exercia a função de gerente no Comando Vermelho, em que pese tenha relatado que, na época do cumprimento do mandado de busca domiciliar, não mais traficava, nem era integrante da referida facção criminosa.

Além disso, confirmou que a quantia R$ 400,00 (quatrocentos reais) lhe pertencia.

Não se pode olvidar que o apelante, quando interrogado na delegacia, revelou estar desempregado, inexistindo, portanto, comprovação da origem do dinheiro encontrada na residência dele.

Depois, a diligência realizada na residência do réu não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em investigação preexistente, decorrente de suspeitas de envolvimento dele com facção criminosa e tráfico de drogas.

Nesse contexto, embora o apelante tenha sustentado sua condição de usuário e que as drogas apreendidas seriam destinadas ao consumo, há provas concretas da traficância.

Com efeito, a inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de desclassificação do tráfico, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo.”
[2]

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[3]

Noutro giro, razão assiste ao apelante quanto à readequação da pena-base.

Isso porque, analisando a sentença condenatória, verifico que o juiz da causa empregou fundamento inidôneo para negativar a culpabilidade do réu. Confira-se:

“A CULPABILIDADE do acusado se mostra totalmente reprovável, uma vez que o mesmo tinha pela consciência da sua conduta criminosa, e mesmo assim agiu de forma contrária à Lei.”

Segundo entendimento do STJ,
“alusões à potencial consciência da ilicitude (...) e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base”
[4]
, por ser elemento próprio do tipo penal.

Logo, aplico a pena basilar em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, não obstante a presença da atenuante da menoridade relativa [o réu tinha 18 anos à época do fato], conservo a pena no mínimo legal, em observância à Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistindo causa de aumento ou diminuição
[5]
, transformo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantenho o regime prisional semiaberto.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
A apuração do de organização criminosa tramitou em processo distinto.

[2]
TJMT, Ap. nº 1026860-63.2022.8.11.0003, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 15/11/2023

[3]
TJMT, Ap. nº 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019.

[4]
STJ, AgRg no HC n. 884.577/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024.

[5]
A minorante do tráfico privilegiado foi afastada em razão da comprovada a dedicação às atividades criminosas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024